Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713460-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Joaquim Pedro de Oliveira Junior Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Pedro de Oliveira Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715854-47.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA JÚNIOR em face de ato atribuído à Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação – CESBRASPE. Narra o impetrante, em síntese, que a autoridade coatora é responsável pela realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário dos Quadros de Pessoal da Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral e nos Tribunais Regionais Eleitorais. Relata que é portador de acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) e cardiopatia chagásica grave e que em razão do agravamento do seu quadro clínico, não compareceu à avaliação biopsicossocial para os candidatos portadores de necessidades especiais (PNE), realizada entre os dias 01 e 02 de fevereiro de 2025, o que resultou na sua desclassificação da lista de PNE, passando a concorrer na ampla concorrência. Ao final, requer a concessão de liminar, nos seguintes termos: "A concessão da segurança, em sede de liminar, inaudita altera pars, para determinar ao CEBRASPE que remarque a avaliação biopsicossocial do impetrante, reincluindo-o na lista de aprovados PNE e, por conseguinte, garantir sua participação no certame em condições equânimes;”. É o breve relatório. DECIDO. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários- mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Anote-se. A concessão de liminar no mandado de segurança depende da presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Além disso, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, no momento da impetração. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante. O concurso público, e os processos seletivos para a contratação de servidores temporários, são regidos por regras gerais, OBJETIVAS, impessoais e isonômicas, dirigidas a todos os candidatos, não havendo espaço para a valoração de questões casuísticas dos participantes. O autor alega que, pelo fato de seu quadro de saúde ter sido agravado, tendo, inclusive, sido internado no hospital, não compareceu à avaliação biopsicossocial nas datas designadas, e por isso teria direito a uma segunda chamada. Dispõe o item 8.7 do EDITAL No 6 – CPNUJE, DE 14 DE JANEIRO DE 2025, que não haverá segunda chamada para realização de avaliação biopsicossocial para o candidato que não comparecer a primeira avaliação, in verbis: “8.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: f) não comparecer à avaliação biopsicossocial; 8.9 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. (id. 230615206, pág. 1012). (Destaques acrescidos). Dessa forma, não havendo previsão editalícia, inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada na avaliação biopsicossocial. Este, inclusive, é o entendimento deste e. TJDFT. Observe-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PROBLEMAS DE SAÚDE. REAPLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. TEMA 335 DO STF. 1. A tese do tema 335 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal inviabiliza a remarcação de provas físicas, sem previsão expressa no edital do certame, em razão de circunstâncias pessoais, como aquelas de caráter fisiológico que acomete o candidato na data do teste. 2. Apesar da parte recorrente ter sofrido de dores abdominais intensas no dia da avaliação biopsicossocial e não comparecer no local indicado pela banca organizadora, é ausente a previsão editalícia ou legal que permita a reaplicação de nova avaliação. A vedação da remarcação da avaliação biopsicossocial, seja qual for motivo, é expressa na norma editalícia, logo não é possível que alteração temporária de caráter fisiológico ou causas de força maior sejam justificativas para remarcação dessa avaliação. Permitir tratamento diferenciado violaria os princípios da legalidade, da impessoalidade, do concurso público e da vinculação ao edital. 3. Os candidatos que disputaram as vagas disponíveis a pessoas com deficiência foram submetidos as mesmas regras editalícias. O edital previu expressamente a possibilidade de requerimento de atendimento especial para candidatos com deficiência. A candidata recorrente relata que comunicou sua situação peculiar a banca examinadora quase 2 (dois) meses após a realização da avaliação biopsicossocial. Dessa forma, não é verificado a violação do princípio da acessibilidade previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1791384, 0703477-91.2023.8.07.0008, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.)” (Realce não constante no original). Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Com as informações, ao Ministério Público. Após, conclusos para sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 70588982), em síntese, que foi indevidamente desclassificado às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público destinado ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Superior Eleitoral. Argumenta ter sido acometido por acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), e, por já ter sido diagnosticado com "cardiopatia chagásica grave", as condições de saúde impactaram consideravelmente o desempenho das atividades. Relata que, em decorrência do quadro de saúde, necessita de acompanhamento médico constante. Discorre que não foi possível comparecer, na data designada pela banca examinadora, para a avaliação biopsicossocial dos candidatos portadores de necessidades especiais, em razão do debilitado estado de saúde e por estar na residência de seus genitores, localizada no interior do Estado da Bahia, sem acesso à rede mundial de computadores. Assevera que dois dias após a publicação do edital de convocação para a avaliação biopsicossocial foi acometido por episódio de convulsão durante a prática de exercícios físicos, tendo sido atendido no Hospital Municipal de Angical – BA. Diante dos acontecimentos, relata que retornou para Brasília para a realização de exames médicos específicos, tendo tido outro episódio de síncope e, em sequência, foi submetido a procedimento cirúrgico para colocação de marca-passo, aos 19 de março de 2025. Sustenta, portanto, que a desclassificação no certame pela ausência de comparecimento na data designada para avaliação biopsicossocial caracteriza violação ao princípio da isonomia. Salienta que não há prejuízos à Administração Pública em proceder à remarcação da avaliação biopsicossocial. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a remarcação da avaliação biopsicossocial, bem como a reinclusão na lista dos candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, na respectiva ordem de classificação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de assegurar a remarcação da avaliação biopsicossocial e a subsequente inclusão do agravante na lista dos candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, na respectiva ordem de classificação, no concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Superior Eleitoral. No caso em deslinde trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Cebraspe, em relação ao comparecimento do impetrante na data designada para avaliação biopsicossocial, com a finalidade de comprovação de preenchimento dos requisitos das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. O mandado de segurança foi distribuído ao Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que proferiu a decisão interlocutória impugnada. Na hipótese, todavia, é preciso atentar-se à questão de que a delegação de poder para a prática de atos administrativos ao Cebraspe, no presente caso, advém da Administração Pública Federal. Assim, como a referida entidade se encontra no exercício de atividade pública, em tese, é possível questionar o ato por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, da Lei no 12.016/2009, observado o enunciado no 510, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Com efeito, os poderes delegados ao Cebraspe não foram atribuídos por ente público distrital. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao Cebraspe as atribuições referentes ao concurso público destinado ao Tribunal Superior Eleitoral, que pertence ao Poder Judiciário da União. Nesse sentido observe-se a doutrina de Diogo de Figueiredo Moreira Neto[1]: “É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário”. Assim, como a autoridade impetrada não integra o polo passivo da demanda e sim a UNB, pessoa jurídica de direito público interno (art. 41, inc. IV, primeira figura, do Código Civil) federal, o Juízo que deliberou a respeito do requerimento emergencial formulado é absolutamente incompetente, pois aplica-se ao caso a regra expressamente prevista no art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal. Na hipótese de eventual demanda submetida ao procedimento comum a existência de delegação do poder público não tem o condão de determinar, isoladamente, a atribuição da competência às Varas da Justiça Federal. Isso ocorreria, como está a indicar a singela redação do art. 109, inc. I, da Constituição Federal, apenas se houvesse a efetiva participação da União ou das demais pessoas jurídicas elencadas no dispositivo legal em destaque, na posição de autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. No entanto, no procedimento especial do Mandado de Segurança, à luz da disciplina estrita do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, devem ser observado os seguintes vetores normativos: “Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça § 1o - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.” A respeito do tema convém atentar às judiciosas lições do saudoso Hely Lopes Meirelles: “A competência para julgar mandado de segurança se define pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam essa competência”.[2] No que concerne aos atos de gestão, o saudoso mestre administrativista define ainda que: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já vimos precedentemente (cap. II) só atua com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários, noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”.[3] Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi relativamente ao tema: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis, etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” (Ressalvam-se os grifos).[4] Ora, diante dessas lições doutrinárias, é possível perceber que o ato praticado por diretor de pessoa jurídica de direito privado responsável por concurso público, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 acima transcrito. Aliás, convém salientar que o entendimento ora esposado está agasalhado pelo enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao declarar que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Anote-se que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração.”[5] (Ressalvam-se os grifos) A atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelas respectivas leis de organização judiciária dos estados e do Distrito Federal, ou mesmo, como no presente caso, pela Constituição Federal, ou simplesmente não pode ser admitida a impetração do mandamus. Por isso, convém reiterar que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida. Logo, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o julgamento da demanda na origem. Em relação à questão de fundo do recurso, convém consignar, desde logo, para que não pairem dúvidas a esse respeito, que a Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Assim, os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e determino a remessa dos autos do aludido mandado de segurança a uma das Varas Federais da Seção Judiciária local. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas até que advenha a devida deliberação, a respeito, pelo Juízo competente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [4] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense,1993, p. 92. [5] In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.